Tribunal: TJBA
Processo: 8003006-74.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003006-74.2023.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSEFA DE SOUZA LIMA Advogado(s): HUMBERTO RENESTO BARBOSA APELADO: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FATO INCONTROVERSO. ERRO NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FGTS. TEMA 916 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por professora em face de Município, na qual se pleiteava o pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias decorrentes de vínculo mantido entre junho de 2015 e dezembro de 2020, sob o fundamento de ausência de prova do vínculo e das verbas postuladas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro do juízo de origem ao julgar improcedente o pedido por ausência de provas diante da admissão dos fatos pelo réu; (ii) estabelecer se a contratação irregular pela Administração Pública gera direito às verbas trabalhistas pleiteadas ou apenas ao FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu admite expressamente a contratação, o período de trabalho e a função exercida, tornando tais fatos incontroversos, nos termos do art. 374, III, do CPC. 4. O juízo de origem incorre em erro ao exigir prova de fato incontroverso e julgar improcedente a demanda com base no art. 373, I, do CPC. 5. A contratação sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, II, da Constituição Federal, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas no caso. 6. A função de professora possui natureza permanente, o que afasta a possibilidade de contratação temporária por excepcional interesse público. 7. A ausência de demonstração de lei autorizadora e de excepcionalidade evidencia a nulidade originária do contrato. 8. Nos termos do Tema 916 do STF, a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao pagamento da remuneração pelos serviços prestados e ao FGTS. 9. O Tema 551 do STF não se aplica, pois pressupõe contratação válida com posterior desvirtuamento, o que não ocorre na hipótese de nulidade originária. 10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia adota o entendimento de que, em casos de contratação nula, são indevidas as verbas rescisórias, sendo devido apenas o FGTS. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 373, I, 374, III, 85, §2º, e 86. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 1066677 (Tema 551); STF, RE 765.320 (Tema 916); TJ-BA, Apelação nº 0000079-28.2014.8.05.0016; TJ-BA, Apelação nº 8002319-54.2019.8.05.0022; TJ-BA, Apelação nº 0301512-02.2014.8.05.0078; TJ-BA, Apelação nº 0000165-89.2012.8.05.0235. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003006-74.2023.8.05.0027, em que figuram como apelante JOSEFA DE SOUZA LIMA e como apelado MUNICIPIO DE SITIO DO MATO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238